Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0001251-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Em resposta à solicitação de informações quanto ao desfecho da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, o d. magistrado Coordenador da Conciliação de Precatórios esclareceu que, por equívoco da Secretaria da COORPRE, dado o considerável número de processos em tramitação, não houve remessa da impugnação ao órgão de origem para apreciação (ID 15877181). Diante do informado, impõe-se a intimação do credor, no prazo legal para, querendo, se manifestar quanto à impugnação pendente de análise (ID 8636646 dos autos digitalizados da RPV). Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator